Tribunal: STF
Processo: ARE 1047565
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2017. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. FUSEX. ART. 53, IV, DO ADCT. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os dependentes de ex-combatentes tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, independentemente de contribuição, nos termos do art. 53, IV, do ADCT, 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem.